Tribunal: STF
Processo: HC 205364
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pelo Ministro Dias Toffoli para análise de redistribuição, tendo em vista que a Defesa apontou prevenção do feito ao Ministro Edson Fachin.
    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:
    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor Tawan Rodrigues de Souza, e que tem como origem o processo nº 1500070-15.2020.8.26.0592, da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP, iniciado após a prisão em flagrante do paciente ocorrida em 06/04/2020. Pretende o paciente ver aplicado o redutor de pena previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. 
    A pesquisa pelo feito de origem não retornou nenhum processo em trâmite nesta Corte, razão pela qual este HC foi distribuído, por sorteio, ao Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, em 16/08/2021. 
    Após a distribuição, o paciente informa possível prevenção para o HC nº 156.957, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin. 
    O HC nº 156.957, impetrado em favor do mesmo paciente, requeria a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0001579- 85.2018.8.26.0637, da Vara Criminal da Comarca de Tupã, após a conversão da prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 21/03/2018. 
    Considerando tratar-se de feitos com origens em ações penais distintas, deixou de ser apontada a prevenção para o HC nº 156.957, realizando-se a livre distribuição deste HC.” 
    É o relatório. Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, MANTENHO a distribuição do presente writ ao Ministro Dias Toffoli. 
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente